Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708241-73.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO FERNANDO AMABILE APELADO: JULIANA FERNANDES CAMAPUM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime por sua ilegitimidade ad causam, por se tratar de crime de ação pública incondicionada. Ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito